Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-78.2014.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002948-78.2014.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA ALVES COSTA - CPF: 282.684.401-63 (AGRAVANTE), HERMES VARGAS - CPF: 042.037.631-34 (AGRAVANTE), ELAINE ALVES COSTA - CPF: 210.771.691-91 (AGRAVANTE), ANDREA PEIXOTO OLIVEIRA D ALCANTARA COSTA - CPF: 282.935.411-72 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS FERREIRA - CPF: 035.797.271-68 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), SIMONE APARECIDA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ALVES CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE ALVES FALEIROS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELZA PACHECO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI FERREIRA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ALTAMIRO DE MOURA PACHECO, REPRESENTDO PELOS HERDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL – DOENÇA ACOMETIDA AO PATRONO DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR NO FEITO EM RAZÃO DE ENFERMIDADE ACOMETIDA DENTRO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL - JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR – INEXISTÊNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCURADORES CONSTITUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de devolução do prazo por motivo de doença do advogado somente pode constituir justa causa se ele for o único procurador constituído nos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1202211/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018)"

2. A enfermidade de advogado não se converte em justa causa para devolução do prazo recursal, por não ser ele o único procurador constituído nos autos.

3. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por HERMES VARGAS e OUTROS contra decisão que rejeitou o pedido de reabertura do prazo recursal do acórdão que rejeitou a Apelação, onde figura como parte contrária HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, perante a 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em resumo, alega que um dos patronos dos Recorrentes, Dr. Ricardo Zancanaro, fora diagnosticado com COVID no dia 09/07/2021, tendo sido internado no dia 20/07/2021, com alta médica dia 18/08/2021.

Assevera que o julgamento do recurso de apelação fora disponibilizado no dia 16/07/2021 e publicado no dia 19/07/2021, apenas em nome do DR. Ricardo Zancanaro.

Relata que houve evidente prejuízo processual para os recorrentes, que perderam prazo para recorrerem da decisão que improveu a apelação.

Expõem que em que pese outros advogados tenham poderes nos autos, fato é que, como o referido processo tramita em outro estado, portanto, são procuradores com escritórios distintos.

Conclui afirmando que a enfermidade é motivo justo para autorizar a dilação ou devolução de prazos processuais, uma vez que não há qualquer gerência sobre a causa que levou a intempestividade, tratando-se de fortuito ou força maior.

Aberta oportunidade, houve apresentação de contraminuta pela agravada, ocasião em que pugnou pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre agravo interno interposto por HERMES VARGAS e OUTROS contra decisão que rejeitou o pedido de reabertura do prazo recursal do acórdão que rejeitou a Apelação, onde figura como parte contrária HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, perante a 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de restituição do prazo recursal.

Inexiste fundamento para o deferimento da restituição do prazo recursal, nos termos do artigo 1.0004 do Código de Processo Civil se, do instrumento de mandato juntado nos autos, se verifica que o advogado que se encontrava enfermo não era o único a ter poderes para atuar na causa (ID 112317471-pág.63/64), inexistindo qualquer impeditivo a que o outro advogado constituído interpusesse o recurso cabível (embargos de declaração) dentro do prazo.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso com a restituição do prazo recursal se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão, o que não ocorre no caso específico.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AUTUADOS COMO EXPEDIENTE AVULSO, NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão, o que não ocorre no caso específico. Precedentes. 2. Não se conhece de embargos de declaração opostos após esgotado o prazo legal de 5 (cinco) dias (artigo 536 do CPC/73, então vigente). 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 531572 RS 2014/0141292-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2018)

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação de todos os advogados constituídos nos autos:

‘AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO NO EXPEDIENTE AVULSO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTOCOLIZAÇÃO APÓS CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PELA COORDENADORIA DE DIREITO PÚBLICO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO QUE CABIA A ESTA CORTE SUPERIOR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO E DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 4. Afasta-se, ademais, a alegada nulidade do acórdão por ausência de intimação, porquanto, no caso, foi devidamente intimado um dos Advogados regularmente constituído nos autos e que atua no feito desde à origem, tanto é assim que pode exercer, a todo o tempo, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Não há, pois, falar em nulidade seja da intimação do acórdão proferida no agravo interno, seja da certificação do trânsito em julgado daquele. 5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser válida a publicação feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, mesmo que substabelecidos, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado patrono. Precedentes. Na hipótese, não há pedido expresso de intimação exclusiva em nome de um, ou de todos os Procuradores constituídos nos autos. 6. Agravo interno não conhecido. (STJ – AgInt no AgInt no AREsp 1526806 – RJ, Primeira Turma, Ministro Benedito Gonçalves, data do julgamento 27/09/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DOENÇA ACOMETIDA À ADVOGADA PATRONA DA CAUSA. JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 183, § 1o E 507 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCURADOS CONSTITUÍDOS. [...] 2. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão.3. A advogada que foi acometida pela enfermidade não é a única procuradora constituída nos autos pela parte recorrente, não havendo que se falar em justa causa ou força maior a possibilitar a devolução do prazo recursal. Portanto, inaplicáveis ao caso os arts. 507 e 183, § 1o, ambos do CPC. Precedente.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido.” (REsp 670.147⁄PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03⁄03⁄2009, DJe 25⁄03⁄2009)

No caso dos autos, infere-se que, além do insurgente Ricardo Zancanaro, que atua como procurador dos agravantes está corretamente constituído nos autos os advogados Marcelo Angelo de Macedo e João da Silva Mancio Junior (ID 112317471 - Pág. 63/64). Portanto, não há falar em justa causa.

Desta forma, tendo em vista que publicação do acórdão (ID 112317472 - Pág. 24) ocorreu em 19/07/2021, com início do prazo recursal no dia 20/07/2021, e findou-se em 11/08/2021, forçoso reconhecer o trânsito em julgado do acórdão, conforme certidão de ID 112317472-pág.33, não havendo mais questões a serem dirimidas no contexto deste recurso de apelação.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023